Tribunal: TJSP
Processo: 1001002-29.2019.8.26.0646
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Sentença de parcial procedência que resolveu o mérito das ações revisionais autuadas sob os números 1001002-29.2019.8.26.0646, 1000945-11.2019.8.26.0646 e 1000856-85.2019.8.26.0646 para reconhecer a abusividade das taxas de juros dos contratos números 12108335228, 1211928639 e 1211581453; determinar a aplicação da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Sentença de parcial procedência que resolveu o mérito das ações revisionais autuadas sob os números 1001002-29.2019.8.26.0646, 1000945-11.2019.8.26.0646 e 1000856-85.2019.8.26.0646 para reconhecer a abusividade das taxas de juros dos contratos números 12108335228, 1211928639 e 1211581453; determinar a aplicação da taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil vigente à data das contratações; e condenar o banco a restituir à autora, de forma simples, a diferença entre o valor revisado e o pago. Autora que interpôs três apelos em cada uma das ações a veicular as mesmas razões de reforma e pedidos. Inadmissibilidade ante o princípio da unirrecorribilidade, o que implicaria no não conhecimento do segundo e terceiro apelos. Segundo recurso já julgado, com trânsito em julgado, contudo, de maneira que, excepcionalmente, na hipótese, observados os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, descabe conhecer do primeiro apelo, pois o segundo recurso já foi apreciado e transitou em julgado. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001002-29.2019.8.26.0646, da Comarca de Urânia, em que é apelante MARIA
NALDECIR MEDEIROS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 13291
2
15a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1001002-29.2019.8.26.0646
Comarca: Urânia Vara Única
Apelante: Maria Naldecir Medeiros
Apelado: Banco Agibank S/A.
Voto no 13.291
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
Sentença
de
parcial
procedência que resolveu o mérito das ações revisionais
autuadas sob os números 1001002-29.2019.8.26.0646,
1000945-11.2019.8.26.0646 e 1000856-85.2019.8.26.0646
para reconhecer a abusividade das taxas de juros dos
contratos
números
12108335228,
1211928639
e
1211581453; determinar a aplicação da taxa média de juros
remuneratórios divulgada pelo Banco Central do Brasil
vigente à data das contratações; e condenar o banco a
restituir à autora, de forma simples, a diferença entre o valor
revisado e o pago. Autora que interpôs três apelos em cada
uma das ações a veicular as mesmas razões de reforma e
pedidos.
Inadmissibilidade
ante
o
princípio
da
unirrecorribilidade, o que implicaria no não conhecimento
do segundo e terceiro apelos. Segundo recurso já julgado,
com trânsito em julgado, contudo, de maneira que,
excepcionalmente, na hipótese, observados os princípios da
eficiência e da duração razoável do processo, descabe
conhecer do primeiro apelo, pois o segundo recurso já foi
apreciado e transitou em julgado. Recurso não conhecido.
Vistos.
Sentença de parcial procedência proferida pela
MM. Juíza Marcela Corrêa Dias de Souza, que resolveu o mérito das
ações revisionais autuadas sob os números 1001002-29.2019.8.26.0646,
1000945-11.2019.8.26.0646 e 1000856-85.2019.2019.8.26.0646 para
reconhecer a abusividade das taxas de juros dos contratos números
12108335228, 1211928639 e 1211581453; determinar a aplicação da
taxa média de juros remuneratórios divulgada pelo Banco Central do
Brasil vigente à data das contratações; e condenar o banco a restituir à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 13291
3
autora, de forma simples, a diferença entre o valor revisado e o pago.
Sucumbência recíproca e em igual proporção no tocante às custas e
despesas processuais; honorários advocatícios fixados em 10% do valor
atualizado da condenação, devidos pelas partes ao d. advogado da parte
adversa, respeitada a gratuidade processual concedida.
Inconformada, apela a autora a pedir a reforma
da r. sentença (páginas 132/140). Sustenta o direito à repetição em dobro
dos valores indevidamente cobrados. Alega a ocorrência de dano moral
e a necessidade de fixação de uma indenização compensatória. Aduz que
os honorários advocatícios deverão ser majorados, pois fixados de modo
aviltante, e sugere o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) Pleiteia a
reforma da r. sentença e o provimento do apelo.
Apelo tempestivo. Ausente preparo ante a
gratuidade da justiça (página 34).
Contrarrazões (páginas 282/297). O apelado
alega ofensa ao princípio da dialeticidade.
Inicialmente distribuído o recurso à Colenda
23a Câmara de Direito Privado (página 299), foi determinada a
redistribuição ante prevenção (páginas 302/307).
É o relatório.
Ação revisional de contrato de empréstimo
pessoal para repetição dos valores pagos de forma indevida e percepção
de indenização para reparação do dano moral suportado.
Em resposta, o réu apelado impugnou o valor
atribuído à causa e alegou preliminarmente conexão com as ações
autuadas
sob
números
1000945-11.2019.8.26.0646
e
1000856-85.2019.8.26.0646, inépcia da petição inicial e falta de
interesse processual. Aduziu decadência e, no mais, sustentou a licitude
das cláusulas contratuais impugnadas, pois ajustadas sem nenhum vício
que as maculasse. Alegou, ainda, a impossibilidade de devolução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 13291
4
valores e a inexistência de dano moral.
Foi
reconhecida
a
alegada
conexão
e
determinada a reunião dos processos (páginas 111/112).
O recurso não comporta conhecimento.
A presente ação e aquelas autuadas sob
números
1000856-85.2019.2019.8.26.0646
e
1000945-11.2019.8.26.0646
foram
simultaneamente
julgadas,
determinado que cópia da r. sentença proferida às páginas 115/128 dos
presentes autos fosse trasladada para os outros dois.
Em 07.05.2020 a autora interpôs apelo nos três
autos sob as mesmas razões (página 133 dos presentes autos, página 120
dos autos no 1000856-85.2019.2019.8.26.0646, e página 110 dos autos
no 1000945-11.2019.8.26.0646), e a veicular os mesmos pedidos, o que
é inadmissível pelo princípio da unirrecorribilidade.
O primeiro deles foi interposto nos presentes
autos
às
16:24:50,
o
segundo
nos
autos
no
1000856-85.2019.2019.8.26.0646, às 16:25:23, e o terceiro nos autos no
1000945-11.2019.8.26.0646, às 16:25:55.
Apenas um dos recursos pode ser conhecido, o
que seria dirimido pela preclusão consumativa mediante o não
conhecimento do segundo e terceiro recursos.
Contudo, já houve julgamento do segundo
apelo, com trânsito em julgado. Tal recurso não foi provido porque não
considerado configurado o alegado dano moral, ante mera declaração de
abusividade de cláusulas contidas nos contratos firmados, uma vez que,
até o ajuizamento das ações, o pagamento das prestações seguia o que
havia sido livremente ajustado pelas partes; além disso foi considerada
inadmissível a pretendida repetição do indébito na forma dobrada
porque ausente demonstração de má-fé do apelado, considerado ainda
que os honorários advocatícios de sucumbência foram fixados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001002-29.2019.8.26.0646 -Voto no 13291
5
corretamente pelo juízo de origem porque observados os parâmetros do
artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Considerados os princípios constitucionais da
eficiência e da duração razoável do processo (artigo 5o, LXXVIII, da
Constituição Federal), não é razoável decidir pelo não conhecimento do
segundo recurso, já julgado, com trânsito em julgado, para análise e
julgamento do primeiro, pois a ele seria conferido desfecho idêntico
àquele já pronunciado.
A respeito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO
ACIDENTÁRIA - DOIS RECURSOS INTERPOSTOS PELO
I.N.S.S.
EM
FACE
DA
MESMA
DECISÃO.
INADMISSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE - Não se admite a interposição de
dois recursos contra a mesma decisão, implicando no não
conhecimento, excepcionalmente, in casu, do primeiro deles,
vez que o segundo já foi apreciado e transitou em julgado
Aplicáveis, ademais, os princípios da eficiência, da duração
razoável do processo e da inexistência de nulidade sem
prejuízo - Agravo de instrumento não conhecido.” (TJSP, 16a
Câmara de Direito Privado, Agravo de Instrumento no
0023990-35.2014.8.26.0000, rel. Des. ANTONIO TADEU
OTTONI, j. 26.08.2014, v.u.).
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator